Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-08.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000592-08.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), MARCOS LIRA DA SILVA - CPF: 007.617.401-80 (ASSISTENTE), NILVON FERREIRA DA SILVA - CPF: 193.227.391-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000592-08.2023.8.11.0012

APELANTE: JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA ÚNICA VETORIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – PATAMAR MAIS FAVORÁVEL AO RÉU –

APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, “B”, DO CÓDIGO PENAL [ARREPENDIMENTO] – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 41, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ESTADO DE EMBRIAGUEZ OU SOB EFEITO DE ENTORPECENTES QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE –

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA OUTRO MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, ALIADA À MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DOS DIAS-MULTA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Não tem guarida o pedido de aplicação da atenuante do arrependimento disposta no artigo 65, III, “b”, do Código Penal, ao agente que não tenha agido para minorar os efeitos da infração penal logo depois de sua prática, somente vindo a entregar o bem subtraído aos agentes de segurança após sua prisão.

O estado de embriaguez voluntária ou de drogadição não isentam o agente da responsabilidade criminal.

“
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes
” [STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023].

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos.

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” [Enunciado Orientativo n. 33].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000592-08.2023.8.11.0012

APELANTE: JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina/MT (autos n. 1000592-08.2023.811.0012), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime fechado – ante a existência de circunstância judicial desfavorável e pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, por infração ao artigo 155, §1
o
, do Código Penal [furto praticado durante o repouso noturno].

A defesa requer:
1)
a redução da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ao invés do aumento utilizado pelo juízo sentenciante;
2)
o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “b”, do Código Penal [arrependimento], uma vez que “
reparou o dano antes do oferecimento da denúncia”
;
3)
a incidência da causa de diminuição contida no artigo 46, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que sua “
conduta desviante possuiu como gatilho o excessivo consumo de álcool e/ou drogas”
;
4)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores,
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente a fração a ser aplicada na pena base [...]”
e os artigos 33 e 65, III, “b”, do Código Penal; e 46, da Lei de Drogas

[doc. digital n. 182782268].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela conservação da dosimetria e regimes impostos na sentença condenatória [doc. digital n. 182782275].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 189313687].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000592-08.2023.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria e alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena basilar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios
de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

No caso
sub judice
, o juízo singular exasperou a pena-base acima do mínimo legal – por reconhecer os
maus antecedentes
[1]
do acusado –, resultado na reprimenda de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Destarte, mostra-se mais benéfico utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para a negativação da vetorial, razão pela qual, redimensiono a pena-base para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

No tocante ao pedido de redução da pena, com fulcro no artigo 65, III, “b”, do Código Penal, o dispositivo prevê a atenuação da reprimenda quando agente procura “
por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”
.

Ocorre que os elementos coligidos nos autos evidenciam que
não houve nenhuma espontaneidade
na ação do acusado e que
somente
após lhe ter sido mostrada gravações de circuito interno de segurança – identificando-o como sendo o autor do furto – indicou o local onde estavam escondidos o dinheiro e a aliança de ouro que havia subtraído da vítima.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo o seguinte excerto da sentença,
verbis
:

“
O policial militar Willian Santana de Amorim declarou em juízo que a PM foi acionada pela vítima sobre um furto ocorrido na Lanchonete, no local a guarnição policial verificou as imagens da câmera de monitoramento [...]. O depoente afirmou que o suspeito já havia praticado o delito de furto no mesmo local contra a mesma vítima [...], que se deslocou a residência de João Paulo e mostrou as imagens a seu irmão que o identificou prontamente, contudo, no primeiro momento o acusado negou a prática do crime, depois, no local dos fatos, confessou o delito, pediu desculpas [...] e providenciou a devolução da res furtivae.

[...]

O policial militar Marcos Lira da Silva declarou em juízo que [...] visualizou as

imagens da câmera de monitoramento, identificaram o denunciado João Paulo (Fala Mansa) como autor do

delito. Após diligências na casa do suspeito que morava próximo ao local dos fatos, ele confessou o crime e

entregou o dinheiro e aliança furtada”

Trago à colação, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] POSTULADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE E VOLUNTARIEDADE POR PARTE DO APELANTE EM RESTITUIR OS BENS SUBTRAÍDOS [...] Não há falar-se em aplicação da atenuante da reparação do dano quando não restar demonstrada voluntariedade e espontaneidade por parte do agente em devolver os objetos subtraídos ou em minorar as consequências do crime. Preliminar rejeitada, recurso desprovido”
(N.U 1000927-96.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO [...] ATENUANTE – REPARAÇÃO DO ANO OU INTENÇÃO, LOGO APÓS O CRIME, DE EVITAR OU MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS QUE JAMAIS INTENCIONARAM MITIGAR OU EVITAR AS CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO CRIMINOSA, OU REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – 3. RECURSO DESPROVIDO [...] A atenuante descrita no art. 65, III, “b”, do CP, só tem lugar quando o agente, por espontânea vontade e eficiência, logo após o crime, busca evitar ou minorar as consequências do roubo, ou, antes do julgamento, repara o dano causado. 4. Apelo desprovido”
(N.U 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Dando continuidade à dosimetria, conservo a compensação parcial entre a
agravante do artigo 61, I, do Código Penal
e a
atenuante da confissão espontânea
– por se tratar de agente multirreincidente –, além da fração de 1/10 (um décimo) usada pelo juízo sentenciante – notadamente por não ter havido irresignação ministerial neste particular –, ficando a reprimenda intermediária estabelecida em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Em relação ao pedido para fazer incidir a causa de diminuição prevista no artigo 46, da Lei de Drogas, melhor sorte não lhe assiste.

A toda a evidência, “
a condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n. 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto a sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade
” [TJMT, N.U 1003017-59.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/9/2022, Publicado no DJE 20/9/2022].

In casu
,

o estado de drogadição ou embriaguez não podem ser invocados em benefício do réu.

Digo isso porque não houve a instauração do competente – e, imprescindível – incidente de insanidade mental para comprovar, verdadeiramente, que à época do evento delituoso o acusado não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Embora a defesa traga trecho do relatório de atendimento psicológico – no qual faz menção da dependência alcoólica e química do acusado – nada há nos autos indicando que ele foi obrigado e nem constrangido a ingerir bebida alcoólica ou substâncias entorpecentes e, muito menos que, por causa disso, não possuía capacidade de discernimento no momento em que cometeu o delito.

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões da Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina/MT,
“no presente caso, apesar da defesa requer, no transcorrer

da tramitação da instrução processual o relatório encaminhado e anexado aos autos é datado

do ano de 2019, não sendo atualizado para o processo em questão, de forma que inviabiliza a

conclusão do fato”.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que
“o apelante somente faria jus a eventual redução de pena em virtude da aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06 se ficasse provado que, ao tempo da ação, não possuía ‘a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento’, situação, essa, que não restou configurada na hipótese versanda”
[TJMT, N.U 0016068-80.2016.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/5/2019, Publicado no DJE 29/5/2019].

A propósito, enfrentando caso semelhante, esta Câmara Criminal decidiu:

“
[...] A semi-imputabilidade em razão da dependência química, para fins de incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei de Tóxicos,
depende de comprovação através do laudo de dependência toxicológica
, que decidirá sobre a saúde mental do acusado (critério biológico), associado à avaliação do juiz, que analisará a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico) [...]
” (TJMT, N.U 1005459-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 8/7/2022).

Aliás, analisando situação análoga a ora enfrentada, assim me posicionei:

“A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/200”
(TJMT, N.U 0003269-65.2018.8.11.0024, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Noutro giro, conservo o aumento de 1/3 (um terço) relacionado à causa de aumento do art. 155, §1
o
, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado durante o repouso noturno, ficando a pena definitivamente estabelecida em
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste, de ofício, do
quantum
da pena de multa eligida pelo juízo sentenciante.

Digo isso porque a sanção pecuniária foi estabelecida,
aleatoriamente
, em
70 (setenta) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada. Confira-se:

“Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa

cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 70 (setenta) dias-multa.

Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do condenado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos

fatos”

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que na primeira fase da dosimetria, constatou-se a presença de uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes], aumentando a pena em
1/6 (um sexto)
; na segunda fase, compensou-se parcialmente a confissão espontânea com a multirreincidência do agente, utilizando-se o arrefecimento na fração de
1/10 (um décimo)
; na terceira fase, reconheceu-se o recrudescimento de
1/3 (um terço)
– em razão de ter sido o crime cometido durante o repouso noturno –, deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
16 (dezesseis) dias-multa
.

No que tange ao regime inicial para cumprimento de pena, independentemente do
quantum
reajustado da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], alinhada à multirreincidência do réu, justifica a imposição do regime
fechado
, nos termos do artigo 33, §§2
o
e 3
o
, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes.[...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante,
JOÃO PAULO RIBEIRO VIEIRA
, para
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e,
de ofício
, reajusto a sanção pecuniária para
16 (dezesseis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
“[...] O réu é multirreincidente (id. Num. 113835228), sendo possível considerar uma de suas condenações anteriores com maus antecedentes, sem configurar o bis in idem. [...] ”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023